Tribunal: STF
Processo: ARE 1385064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES FORA DOS PADRÕES ACEITOS PELA LEGISLAÇÃO. DECRETO 44.844/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    - O direito ao meio ambiente equilibrado pressupõe o cumprimento da obrigação de proteção ambiental, tratando-se tanto de um direito quanto de um dever, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que todos têm o direito ao ambiente saudável, todos, Estado e cidadãos, possuem obrigações e devem cumprir exigências para que isso seja efetivado.



    - Diante do pleno acesso aos autos pela autuada, tendo o processo administrativo observado as formalidades exigidas pela legislação estadual, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não padece, portanto, de vícios a ensejar sua nulidade.



    - Não se evidencia vício formal do auto de fiscalização, face à alusão no documento de inúmeros ofícios comprobatórios das desconformidades adotadas pela sociedade empresária, revelando a ciência da conduta em outras oportunidades, evidenciando um lastro probatório a corroborar os autos de fiscalização e infração atacados.



    - Considerando que o auto de infração contém a descrição da infração, o dispositivo legal transgredido, bem como os dispositivos legais que fundamentam as penalidades aplicadas, as assertivas contra os documentos apresentam-se insubsistentes e incapazes de desautorizá-lo.



    - Resta configurada a reincidência genérica prevista no artigo 65, II, do Decreto 44844/08, ante a incontroversa imputação de infração anterior à sociedade, que foi incorporada pela Votorantim Metais Zinco S/A (atual Nexa Recursos Minerais S/A), culminando-se, assim, na sub-rogação da incorporadora em todas as obrigações da incorporada.



    - A multa aplicada ao infrator corresponde à natureza da infração praticada, não ostentando qualquer deficiência de fundamentação, correspondendo ao dano ambiental que se pretende evitar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente